Tribunal: TJBA
Processo: 8061874-58.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): ANTONIO CUNHA CAVALCANTI
Órgão julgador: ANTONIO CUNHA CAVALCANTI
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-12-19
Data de publicação: 2025-12-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
HABEAS CORPUS CRIMINAL n.
8061874-58.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

PACIENTE: GILMAR BRITO DOS SANTOS e outros

Advogado(s)
:
GILMAR BRITO DOS SANTOS

IMPETRADO: 1A VARA CRIME DA COMARCA DE PAULO AFONSO

Advogado(s)
:

DIREITO PENAL. DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO (ART. 121, §2º, II, DO CP).

ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE. DELITO PRATICADO EM 2023. DESACOLHIMENTO.
PACIENTE FORAGIDO. MANDADOS DE PRISÃO TEMPORÁRIA E PREVENTIVA NÃO CUMPRIDOS. FUGA QUE REFORÇA O PERICULUM LIBERTATIS E A ATUALIDADE DA MEDIDA. PRECEDENTES DO STJ E STF.

PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA.
GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO (GOLPE DE FACA NO PEITO DA VÍTIMA APÓS DISCUSSÃO
BANAL
). RISCO À ORDEM PÚBLICA E À APLICAÇÃO DA LEI PENAL.

MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS.

INADEQUAÇÃO.
GRAVIDADE CONCRETA E FUGA DO DISTRITO DA CULPA.

PARECER DA D. PROCURADORIA DE JUSTIÇA PELO CONHECIMENTO E DENEGAÇÃO DA ORDEM.

ORDEM DE HABEAS CORPUS CONHECIDA E DENEGADA.

1- Trat
a-se de
habeas corpus
, com pedido liminar, impetrado
por
Gilmar Brito dos Santos,
Advogado
,
em favor de O
rlando
G
oes
L
eite

de
A
raújo
F
ilho
,

apontando como autoridade coatora
a

MM.
Ju
íza
de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Paulo Afonso/BA,
Dr.ª
Marina Torres Costa Lima.

2- De início, verifica-se dos autos, bem como do Sistema BNMP 3.0, que o Paciente encontra-se foragido, permanecendo pendente de cumprimento o mandado de prisão nº 8002588-61.2025.8.05.0191.01.0001-24. A prisão temporária do Paciente foi decretada em
03/03/2023
, conjuntamente com mandado de busca e apreensão. Nada obstante, não foi localizado, permanecendo foragido. Posteriormente, em
03/09/2025
,
foi decretada sua prisão preventiva, cujo mandado foi expedido em
06/10/2025
,
ainda não cumprido.

3- Conforme a narrativa fática constante do caderno inquisitorial, apurou-se que, em tese, no dia

20/02/2023
, na
Rua Acre
, bairro Rodoviários, Município de Paulo Afonso/BA, o Paciente teria desferido golpe de faca contra
Geovane Lisboa do Nascimento,
ocasionando-lhe a morte, fato supostamente motivado por um desentendimento
de natureza banal.

4- Segundo a investigação, a vítima participava de uma festa juntamente com sua esposa. Diante da inexistência de banheiros no local, a esposa afastou-se para urinar em um matagal, enquanto a vítima a aguardava nas proximidades. Nesse ínterim, aproximou-se
Caíque da Silva Pereira
,
circunstância que gerou desentendimento após a vítima acusá-lo de estar observando sua esposa. Após o retorno à festa e posterior saída do local, o casal teria sido novamente abordado por Caíque e pelo Paciente, que buscavam “tirar satisfações”, iniciando-se novo conflito físico. Durante a contenda, o Paciente teria sacado uma arma branca e golpeado a vítima no peito, causando-lhe ferimento letal.

5-
A
usência de contemporaneidade.
Desacolhimento. O Superior Tribunal de Justiça pacificou entendimento no sentido de que
a fuga do distrito da culpa não apenas demonstra o periculum libertatis, como também reforça a contemporaneidade e a imprescindibilidade da prisão preventiva
,
ante o risco concreto à aplicação da lei penal. A jurisprudência desta Corte estadual também prestigia esse entendimento, sendo reiterado que
é incoerente colocar em liberdade o réu sob o argumento de ausência de contemporaneidade quando ele próprio permaneceu foragido
,
beneficiando-se de sua conduta ilícita.

6-
Decreto prisional genérico e abstrato. Desacolhimento. O
decreto prisional destacou a
gravidade concreta

do delito
, evidenciada pelo modus operandi, consistente em agressão com arma branca contra a vítima em meio a desentendimento banal, em local público, atingindo região vital, com violência extrema e desproporcional. Tais

elementos são suficientes para demonstrar o
perigo concreto que a liberdade do Paciente representa à

ordem

pública
.

7
-
Medidas cautelares diversas. Inadequação. Além da gravidade concreta, o Paciente permanece
foragido há longo período
, frustrando reiteradamente o cumprimento de mandados judiciais.

8- Parecer
da D. Procuradoria de Justiça pelo conhecimento e denegação da ordem.

9- ORDEM CONHECIDA E DENEGADA.

ACÓRDÃO:

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Habeas Corpus
nº
8061874-58.2025.8.05.0000
,
provenientes da Comarca de Paulo Afons
o/Ba,
impetrado por
GILMAR BRITO DOS SANTOS
, Advogado, em favor de
ORLANDO GOES LEITE DE ARAUJO FILHO
, apontando como autoridade coatora o
MM. JUÍZO DA
1A VARA CRIME DA COMARCA DE PAULO AFONSO/
BA.

ACORDAM
os Desembargador
es que compõem a Segunda Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONHECER
do
Habeas Corpus
e
DENEGAR A ORDEM
, conforme certidão de julgamento, nos termos do voto condutor.

Salvador/Ba

(data registrada no sistema)

Des. Antonio Cunha Cavalcanti

Relator

(assinado eletronicamente)

AC15